Tribunal: TJSP
Processo: 1003157-86.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO - OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.